Tribunal: TJMT
Processo: 1036835-58.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036835-58.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[BUFFET LEILA MALOUF LTDA - CNPJ: 01.087.130/0001-76 (APELADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), PAULO DURIC CALHEIROS - CPF: 012.237.697-80 (ADVOGADO), ALAN AYOUB MALOUF - CPF: 458.825.761-72 (APELADO), LEILA AYOUB MALOUF - CPF: 809.596.871-49 (APELADO), KHALIL MIKHAIL MALOUF - CPF: 004.718.101-00 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ALAN AYOUB MALOUF - CPF: 458.825.761-72 (APELANTE), BUFFET LEILA MALOUF LTDA - CNPJ: 01.087.130/0001-76 (APELANTE), KHALIL MIKHAIL MALOUF - CPF: 004.718.101-00 (APELANTE), LEILA AYOUB MALOUF - CPF: 809.596.871-49 (APELANTE), PAULO DURIC CALHEIROS - CPF: 012.237.697-80 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), B2CYCLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 44.395.252/0001-32 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA –
DECISÃO SURPRESA – INOCORRÊNCIA –
PRELIMINAR REJEITADA

–
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Não há decisão surpresa no aresto que acolhe a preliminar suscitada pelo embargado para reconhecer a ilegitimidade do embargante
,

se
na inicial do ED ele
expressamente defende seu ingresso na lide.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não constatado nenhum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC e sim o propósito de rediscutir o mérito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
não conheceu dos
Aclaratórios
anteriores.

A embargante
suscita preliminar de nulidade do aresto por afronta ao princípio da vedação à decisão surpresa, visto que não foi intimad
a
para se manifestar sobre a preliminar de ilegitimidade arguida pelo
s embargados
.

No mérito, registra que o título
discutido nesta Ação Revisional é objeto da Execução n.
1014229-12.2018.8.11.0041
, no qual foi admitida a sucessão processual, nos termos do art. 778, III, do CPC
e que, por conseguinte, deve ser admitido seu ingresso nesta lide
.

Afirma que “
A cessão de crédito, por si só, habilita o cessionário a promover a defesa dos seus direitos, independentemente da notificação do devedor, sendo que nos termos do art. 109, § 3o do CPC, estende-se ao adquirente ou cessionário os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias
”
.

Destaca que “
ambas as jurisprudências indicadas no acórdão embargado se trata de ações de conhecimento referente a cobrança de valores, enquanto a presente trata tão somente de revisão de cláusulas contratuais de título executivo extrajudicial
”
.

Prequestiona
a matéria.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O argumento de nulidade do acórdão por
ausência de prévia intimação da embargante não comporta acolhimento pois
ela própria
informou sobre a cessão do crédito
e defendeu a desnecessidade do consentimento dos embargados para o seu ingresso na lide.

Rejeito a preliminar
.

Quanto ao mérito, constou no aresto que
por se tratar de Ação de Conhecimento,
o ingresso do cessionário depende do consentimento da parte contrária (art. 109, §1o, do CPC)
, que não ocorreu, visto que os embargados expressamente
discordaram dessa alteração.

Em razão disso, os Embargos de Declaração não foram conhecidos por
ausência de legitimidade da B2Cycle
para interpor
o
Recurso
.

A embargante afirma que em razão da sucessão processual
na Execução, deve também ser admitida na Ação Revisional, visto que em ambas a discussão é sobre o mesmo título.

No entanto,
essa situação não altera a disposição do CPC que estabelece critérios diferentes para a sucessão processual pelo cessionário na
Ação de
Execução e
na Ação de C
onhecimento
(
arts
.

109, §1o
e 778, §2o, do CPC).

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados pela Câmara julgadora, sendo claro o mero inconformismo d
a
embargante com o resultado dado ao Recurso, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as
conseqüências
jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da
mihi

factum
dabo
tibi

ius
e jura
novit

curia
.

4. Embargos de declaração rejeitados.
(
EDcl
nos
EREsp
1322337/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, julgamento em 16/08/2017,
DJe
de 29/08/2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento aos Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024